Tribunal: TJMT
Processo: 1035861-13.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035861-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO), BANCO BANKPAR S.A. - CNPJ: 60.419.645/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 43.133.503/0011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), CLAUDINEI TIEM - CPF: 580.858.231-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO CASH PROTECTION – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1000319-15.2018.8.11.0041, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

II.

Questão em discussão
Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária referente a seguro na modalidade Cash Protection.

III. Razões de decidir

1.

O contrato de seguro Cash Protection está vinculado a cartão de crédito, configurando-se como dívida líquida constante de instrumento particular, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última fatura ou à consolidação da dívida, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.

No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão que afastou a prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, com termo inicial na data de vencimento da última fatura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n° 1000319-15.2018.8.11.0041, ajuizada pelo agravado
CLAUDINEI TIEM
em face do ora Agravante, que não reconheceu a prescrição da pretensão
.

O Agravante afirma que a pretensão deduzida pelo Autor/Agravado na origem é o recebimento da indenização securitária por suposta incapacidade, em virtude de acidente de trânsito ocorrido no ano de 2012.

Aduz que a Juízo
a quo
, quando do saneamento do feito, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição arguida em contestação, sob o fundamento de que o prazo prescricional é de três anos, com base no artigo 206, §3°, IX do Código Civil.

Alega que a decisão recorrida deixou de observar que no caso dos autos o Autor/Agravado não é o beneficiário do seguro, mas sim o próprio segurado, de maneira que o prazo prescricional é de um ano, nos termos do artigo 206, §1º, II, b do Código Civil, sendo este o entendimento aplicado pelo STJ.

Argumenta que o laudo médico acostado ao feito datado de 15/09/2015 indica a redução da capacidade laboral da parte agravada, evidenciando sua ciência inequívoca quanto à incapacidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão proferida nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, que
rejeitou a prejudicial de prescrição arguida em contestação, sob o fundamento de que o prazo prescricional das pretensões de beneficiários contra as seguradoras é de três anos, com fulcro no art. 206, § 3º, IX, do CC.

Com efeito, a pretensão veiculada na presente demanda deve ser analisada a partir da prescrição quinquenal, nos termos do art. 205, § 5º, I, do Código Civil, pois se trata de ação de cobrança em que se objetiva o pagamento da dívida líquida constante em instrumento particular,
in verbis:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º ao 4º - omissis

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]".

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, posto que não negada pela requerida, e o valor da dívida consta nas faturas que instruem a petição inicial, na modalidade
CASH PROCTECTION
.

O termo inicial da prescrição quinquenal é a data de vencimento da última fatura ou da consolidação da dívida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. A
RTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CC/02. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA E/OU CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE COBRANÇA PRESCRITA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. ACRÉSCIMO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0006129-75.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Josély Dittrich Ribas - J. 16.05.2018)

No caso em apreço, verifica-se das faturas dos cartões de crédito (

VISA ELETRON E CARTÃO AMERICA EXPRESS)
, que foram realmente celebrados vários na modalidade
CASH PROTECTION
, inclusive, tendo como último vencimento
20/12/2015
, o qual possivelmente não está acobertado pelo manto da prescrição (id.113130764- ação de base).

Isso porque, a ação de base foi ajuizada em
10/01/2018
.

Porém, é forçoso reconhecer que demanda dilação probatória a verificação de qual dos seguros estariam acobertados pelo manto da prescrição, sobretudo, porque tal circunstância não foi demonstrada de plano pelo Agravante.

Destarte, constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025